Tribunal: TJDFT
Processo: 0730311-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão embargado analisou devidamente a questão e entendeu que, apesar de serem parecidas, as causas são diferentes, logo, não há que se falar em litispendência ou coisa julgada.
2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que analisou a matéria apresentada e firmou entendimento claro e coerente no sentido de que não ocorreu a prescrição
3. “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”. (AgInt no REsp n. 1.954.339/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.